Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-11.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000438-11.2023.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SALETE DEONILCE TOMAZETTO FOGACA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que recebeu depósitos em sua conta bancária nos valores de R$ 18.587,38 e R$ 10.094,62, referente a empréstimos não contratados. Relata que devolveu os valores ao Banco Requerido, contudo, os descontos dos empréstimos permaneceram em sua conta bancária.
2. A sentença proferida nos autos condenou o Requerido a restituir o valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) à parte Autora, restando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. O Requerido não comprovou a contratação do empréstimo bancário, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora ao cancelamento dos descontos e à restituição do valor pago indevidamente.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
6. No entanto, inexistindo recurso por parte da Autora, embora este julgador verifique que o pedido de danos morais deveria ser julgado procedente, devido a proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA NEGA A CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO JUNTADO COM A DEFESA. DIVERGÊNCIA DE DADOS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A súmula 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
A instituição financeira que permite que terceiros contratem em nome da consumidora, mediante fraude e realiza descontos no beneficio previdenciário da autora, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
Comprovado os descontos de valores indevidos, no benefício previdenciário da consumidora, gera o ressarcimento em dobro, por se tratar de cobrança de dívida indevida. (N.U 1020434-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)
8. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da Requerida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000438-11.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), SALETE DEONILCE TOMAZETTO FOGACA - CPF: 411.883.301-87 (RECORRIDO), VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - CPF: 326.371.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023